Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-13.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800187-13.2020.8.14.0097

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ART. 156, III, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). NORMAS GERAIS DO ISS. LEI COMPLEMENTAR (LC) FEDERAL Nº 116/03. MUNICÍPIO DE BENEVIDES. LC 1.158/15. REGIME DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. TOMADOR E PRESTADOR DE SERVIÇO SÃO LEGÍTIMOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SEM INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DA ORDEM. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA TRANSFORMADA EM PRINCIPAL. MULTA MORATÓRIA DEVIDAMENTE APLICADA. TAMBÉM RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. ART. 78, 80, §§ 1º E 3º, ART. 81, §§ 1º E 3º, ART. 83, ART. 84, §§ 2º E 3º, ART. 87 DA LC 1.158/15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a empresa é executada nos autos do processo de execução fiscal nº 0002723-69.2016.8.14.0097 em decorrência da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 1691 por não cumprir com as obrigações principais e acessórias de Imposto Sobre Serviços (ISS), o que totaliza o débito de R$ 26.589,99 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Ocorre que a Embargante é na verdade prestadora de serviço e não detinha os registros fiscais competentes para fazer a retenção na fonte, por sua, também participa do regime tributário que traz a responsabilidade para o contratante (também chamado de tomador).

O Juízo apreciou os Embargos à Execução e determinou a sua improcedência, visto que a legislação local é clara em responsabilizar o prestador de serviço no caso de inadimplência e descumprimento das obrigações decorrentes do regime de retenção na fonte do imposto. Ainda condenou a empresa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito tributário.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de Apelação Cível para reformar a sentença proferida e em suas razões recursais sustenta que participa de regime de tributação especial na qual a retenção é feita na fonte, ou seja, o tomador (contratante do serviço) desconta uma porcentagem do valor a ser pago ao prestador e repassa esse valor diretamente para o Fisco, como forma de pagamento antecipado dos impostos devidos pelo prestador de serviço. Além disso, ainda pugna que a responsabilidade é do tomador por tudo, visto que é ele quem faz o controle dos documentos fiscais, bem como a pessoa que retem também, o que não atrai a sua responsabilidade como sujeito passivo para arcar com os débitos num primeiro momento e nem as decorrentes da multa moratória, ante a responsabilidade subsidiária.

Entretanto, as exposições dos fatos não merecem prosperar. Explico.

De acordo com o art. 156, III e §3º da Constituição Federal (CF) com o art. 1 e art. 6 da Lei Complementar (LC) Federal nº 116/03, o Município deverá instituir todas as características de tributação, responsabilidade, obrigações do IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) por meio de Lei Complementar.

Neste sentido, o Município de Benevides possui a LC nº 1.158/15 na qual cumpre com este objetivo. Em relação ao Regime de Tributação com retenção na fonte, a Lei é clara em discorrer sobre isto em seu art. 83 e 84, §§ 1º e 3º. Desta forma, a Empresa se enquadra como prestadora de serviço no qual pode usufruir deste regime.

Contudo, tal regime traz a solidariedade passiva para os contribuintes, sendo estes definidos como o prestador de serviço ou o tomador, sem haver o benefício da ordem, nos termos do art. 78 e art. 81, §§ 1º, 3º e 4º, II da LC 1.158/15.

Sobre a multa moratória aplicada em decorrência de descumprimento de obrigação acessória do tomador, esta também é de responsabilidade do prestador de serviço, visto que este último tem o dever de manter em controle separado as operações sujeitas a este regime, caso não detenha os documentos fiscais, a incidência será sobre o valor global da prestação do serviço, nos termos do art. 83, art. 84, §§ 2º e 3º e art 87. da LC 1.158/15.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE BENEVIDES.

Em síntese da demanda, a empresa alega ser executada nos autos da Execução Fiscal nº 0002723-69.2016.8.14.0097 que tramita pelo mesmo Juízo em decorrência da constituição de débito da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 1691 por não cumprir as obrigações principais e acessórias de Imposto Sobre Serviços (ISS) no Município de Benevides, o que totaliza o valor de R$ 26.589,99 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Ocorre que o Embargante alega que a responsabilidade pelo pagamento do tributo é do tomador do serviço, o qual é caracterizado pela Legislação Municipal como o responsável tributário. Além disso, ainda afirma que as multas moratórias deveriam ser cobradas dele também, ao invés do prestador de serviço, visto que é o detentor das notas fiscais com as devidas retenções na fonte.

Após devidamente intimado, o Fisco Municipal apresentou impugnação aos Embargos para rebater todas as alegações feitas pela empresa, visto que a responsabilidade tributária, mesmo em regime de substituição tributária, ainda é solidária entre o prestador de serviço e o tomador. Ainda sustenta que mesmo sendo dever do responsável tributário sobre a obrigação acessória na qual gerou multa moratória, o prestador de serviço ainda tem o dever de manter em separado as documentações pertinentes ao regime de retenção na fonte em decorrência do ISS.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo
a quo
na julgou a improcedência do pedido, visto que é devido o pagamento de ISS pelo prestador de serviço, bem como a aplicação de multa moratória, no caso de descumprimento de obrigação acessória por parte do responsável tributário. Além disso, ainda determinou a condenação do embargante em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Irresignado, o Embargante interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais impugna o
decisum
proferido em todos os seus termos, visto que o recorrente é Empresa de Prestação de Serviço sobre vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas, na forma do art. 71, item 11.02 da Lei Complementar nº 1.158/15 do Município de Benevides, o que atrai a aplicabilidade do regime de retenção do Imposto Sobre Serviços (ISS) na fonte, ou seja, o tomador (contratante do serviço) desconta uma porcentagem do valor a ser pago ao prestador e repassa esse valor diretamente para o governo, como forma de pagamento antecipado dos impostos devidos pelo prestador de serviço.

Alega ainda que a responsabilidade tributária caberia ao tomador, tanto da obrigação principal quanto da acessória, sendo que esta última fora transformada em principal por meio de multa moratória. Dessa forma, pugna que a execução deveria ser extinta, por necessitar ser redirecionada para outro sujeito passivo, caso não seja possível, a aplicação da obrigação subsidiária para colocar como o obrigado principal o contratante do serviço e após este o prestador de serviço. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença

Mesmo devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 18696893.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau pediu sua exclusão do feito, ante a inocorrência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)

Sobre o assunto contextualizo que o art. 156, III e §3º da Constituição Federal prever que os Municípios têm competência para instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza por meio de Lei Complementar (LC) na qual definirá as características do imposto, sendo a conduta incidida nos fatos geradores que não abrangem os compreendidos no art. 155, II, dentre outros.
in verbis:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

(...)

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.

III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

Não obstante, a União ainda promulgou a LC nº 116/2003 para tratar sobre normas gerais referente aos Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (ISSQN) na qual especifica mais os fatos geradores para incidência do tributo, senão vejamos:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

(...)

§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.

Em relação ao contribuinte, este é a pessoa física ou jurídica que presta serviços. Em outras palavras, é quem realiza a atividade de prestação de serviço, seja por conta própria (profissional autônomo) ou por meio de uma empresa, nos termos do art. 5º da mesma Lei.

Ainda ressalto que na relação decorrente de 2 (dois) ou mais contribuintes, estes serão solidariamente responsaveis, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), senão vejamos:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único.
A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem

Contudo para isto ocorrer é necessário que o Fisco Competente atribua de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, nos termos do art. 6º, §1º da LC 116/03,
in verbis
:

Art. 6º
Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa
, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

§ 1º
Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

(...)

A partir disso, observo que o Município de Benevides possui a Lei Complementar nº 1.158/15 para tratar sobre todos os impostos de sua competência. Dessa forma, o Fisco Municipal elenca que o contribuinte, ora sujeito passivo, do ISS é o prestador de serviço, bem como elenca quem são os responsáveis pelo pagamento, nos termos do art. 78 e 80, §§ 1º e 3º da referida norma.

Art. 78. Contribuinte do imposto é o
prestador do serviço
, empresa, profissional autônomo, sociedade cooperativa, sociedade uniprofissional, que exercerem em caráter permanente ou eventual, quaisquer das atividades listadas no § 5º do art. 71 desta Lei, e os que se enquadram nas hipóteses de
responsabilidade tributária ou no regime da substituição tributária
.

(...)

Art. 80. São responsáveis pelo pagamento do Imposto Sobre Serviços as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que contratem serviços de pessoas físicas ou jurídicas, inscritas ou não no Município de Benevides.

§ 1º Para o cumprimento do disposto neste artigo,
os responsáveis tributários deverão reter do prestador de serviço o valor do imposto devido sobre a operação realizada.

(...)

§ 3º
Ainda que não haja a retenção do ISS, os responsáveis serão obrigados ao seu recolhimento na forma disciplinada nesta Lei
;

Isto posto, em que pese a empresa sustentar em suas razões recursais que os tomadores de serviços são os responsáveis tributários por fazer a retenção do ISS, isto não merece prosperar, ante a solidariedade da obrigação da prestadora de serviço e sem haver o benefício da ordem para tal (rol taxativo de sujeitos passivos), nos termos do art. 81, §§ 1º, 3º e 4º, II, “a” da LC 1.158/15.

Art. 81.
O prestador de serviço é solidariamente obrigado pelo imposto devido, não retido ou retido e não recolhido pelos responsáveis tributários.

§ 1º
A solidariedade não comporta benefício de ordem.

(...)

§ 3º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do Imposto devido, multa e acréscimos legais,
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

§ 4º Sem prejuízo do disposto no caput e no parágrafo 3º deste artigo, são
responsáveis
:

(...)

II – as pessoas jurídicas, ainda que imunes ou isentas,
quando tomarem ou intermediarem os serviços
: a) descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17,
11.02
, 17.05 e 17.10 da lista constante no § 5º do art. 71 desta Lei, a elas prestados dentro do território do Município de Benevides;

No que tange às multas moratórias, estas são impostas em decorrência do descumprimento de obrigação acessória na qual poderá ser transformada em obrigação principal quando houver a sua devida cobrança, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º e art. 115 do Código Tributário Nacional (CTN).

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

(...)

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Mesmo que haja a sustentação do recorrente de que não possuia nenhum documento e que as notas ficavam sob a supervisão do contratante, ainda é aplicável o art. 87 no qual trata da obrigação acessória do prestador de serviço em manter em separado o controle de suas operações que envolvem o regime de retenção na fonte.

Art. 87.
Os prestadores de serviços
alcançados pela retenção do imposto
não estão dispensados do cumprimento das obrigações acessórias
previstas na legislação tributária,
devendo manter controle em separado
das operações sujeitas a esse regime.

Neste sentido, as multas moratórias decorrentes do não cumprimento das obrigações acessórias de responsabilidade do responsável tributário são também do prestador de serviço e os valores nos quais não é possível fazer a retenção na base, o ISS incidirá sobre o preço global do serviço, nos termos do art. 83 e 84, §§ 2º e 3º da LC 1.158/15. Senão vejamos:

Art. 83. Para fins de retenção do Imposto incidente sobre os serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços constante no § 5º do art. 71 desta Lei,
o prestador do serviço deverá informar ao tomador, no próprio corpo da Nota Fiscal de Serviços, o valor das deduções da base de cálculo do Imposto, com a devida comprovação através de documentos fiscais, para fins de apuração da receita tributável
, observado o disposto no art. 84 desta Lei e a regulamentação a ser expedida pelo titular da SEFIN.

Art. 84. As únicas deduções permitidas na base de cálculo do imposto dos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços contida nesta Lei são as mercadorias produzidas pelo prestador do serviço fora do local da prestação dos serviços que deverão estar devidamente comprovadas mediante a apresentação dos respectivos documentos fiscais correspondentes.

(...)

§ 2º Quando as informações a que se referem os arts. 83 e 84 desta Lei forem prestadas em desacordo com a legislação municipal, não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços pelo pagamento do Imposto apurado sobre o valor das deduções indevidas.

§ 3º Caso as informações a que se referem os arts. 83 e 84 desta lei não sejam fornecidas pelo prestador de serviços ou estejam desacompanhadas dos respectivos documentos fiscais, o imposto incidirá sobre o preço global do serviço.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Corte Superior:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À REJEIÇÃO DA TESE DE NULIDADE DO LANÇAMENTO, POR SUPOSTO VÍCIO INSANÁVEL, EM RAZÃO DA COBRANÇA ILEGAL DOS JUROS DE MORA PELA MÉDIA. SÚMULA 182/STJ, NO PONTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADES NOS AUTOS DE INFRAÇÃO RELATIVOS AO ISS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DO CONTRATO SOCIAL, DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 128 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

II. Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal, na qual a parte autora pleiteou a "anulação integral dos créditos tributários objeto das notificações fiscais 31.649, 31.650 e 31.651 e, em consequência, dos respectivos autos de infração 19.002, 19.003 e 19.004", e, sucessivamente, "a anulação parcial dos créditos tributários
no que tange à substituição tributária, de modo que sejam deduzidos os valores já retidos da autora a título de ISS", e, ainda sucessivamente, "a anulação parcial dos créditos tributários no que tange aos juros 'pela média'".
(...)

IV. No tocante à tese de nulidade do lançamento, por suposta ausência de motivação e alegado prejuízo ao direito de defesa, suscitada sob alegação de contrariedade ao art. 142 do CTN, o Recurso Especial é inadmissível, por incidência do óbice da Súmula 7/STJ. Com efeito, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, ao rejeitar a arguição de nulidade formal do lançamento, consignou que "a nulidade arguida pela recorrente não se verifica no presente caso.
O lançamento de ofício do saldo remanescente entre o ISS recolhido pela autora e o efetivamente devido se aperfeiçoou por intermédio de notificações que lhe foram encaminhadas pelo fisco (conforme mov. 1.6 a 1.8 dos autos eletrônicos). E, nesses documentos, restou expressamente indicado que o tributo então constituído decorria do enquadramento dos serviços prestados pela pessoa jurídica no item 17.02 da Tabela I da Lei Municipal 7.303/1997, e não no item 17.12 por ela inicialmente utilizado para calcular e recolher o imposto. (...)

Esse é o pressuposto fático que ensejou o lançamento tributário ora em discussão: o enquadramento das atividades da autora, extraídas de seu 'IRPJ, NFS FATURA 1498 a 1640, Livro Modelo 51, Livro Diário e Contrat Social e Alter', no item 17.02 da Tabela I da Lei Municipal 7.303/1997", bem como que, "no caso, não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa da autora/recorrente. O conteúdo das notificações que lhe foram encaminhadas pelo fisco é suficiente para demonstrar o motivo da tributação que lhe foi dirigida (enquadramento de suas atividades no item 17.02 e não no item 17.12 da Tabela I da Lei Municipal 7.303/1997), o que lhe permitiu, inclusive, impugnar a exação tanto administrativa quanto judicialmente".
E posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração, o Tribunal de origem consignou que "todos os requisitos necessários ao lançamento foram observados no presente caso, não havendo previsão legal exigindo da autoridade fazendária a exposição pormenorizada de todas as circunstâncias de fato e de direito que ensejaram a tributação.
Da mesma forma, constou expressamente do decisum que, na hipótese dos autos, o direito de defesa da contribuinte restou plenamente respeitado, o que também inviabiliza a pretensão de declaração de nulidade do lançamento tributário". Desse modo, a alteração do entendimento do Tribunal de origem, quanto à observância do disposto no art. 142 do CTN,
pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em sede de Recurso Especial.

(...)

VI.
No tocante à alegada violação ao art. 1º da Lei Complementar 116/2003 e ao item 17.12 da Lista Anexa ao referido diploma legal, o Recurso Especial não deve ser conhecido, pois, ao decidir sobre o enquadramento legal do serviço prestado pela parte autora, o Tribunal de origem o fez a partir da interpretação do contrato social e dos contratos de prestação de serviços, bem como à vista das provas produzidas no processo.
Sendo assim, incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

(...)

VIII. No tocante à
alegada violação ao art. 6º da Lei Complementar 116/2003, o Recurso Especial é inadmissível, pois a questão foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação de norma de direito local
(art. 127, V, parágrafo único, da Lei municipal 7.303/97). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na aplicação analógica da Súmula 280 do STF. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 392.416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015.

IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.390.623/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021.) (grifo nosso)

Portanto, restou evidente que o
decisum
proferido pelo Juízo competente não padece de vícios ou nulidades, logo, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024